Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033307-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (EMBARGANTE), IARLA DA SILVA ALVES - CPF: 078.671.283-01 (EMBARGADO), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. POSSE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve liminarmente a posse de veículos com a agravada, diante da plausibilidade da configuração de união estável com o agravante. O embargante sustenta existência de contradições no acórdão, notadamente quanto à valoração da união estável, à titularidade do veículo, à incidência do regime de bens e à consideração de medidas protetivas no contexto da demanda possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração da união estável para fins possessórios, à presunção de bem comum, à análise da documentação do veículo e ao papel das medidas protetivas no reconhecimento da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sumário sobre a existência de união estável encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, os quais demonstram vida em comum por mais de cinco anos, publicidade da relação e dependência econômica da embargada, autorizando, neste momento processual, a manutenção da posse dos veículos com a agravada.

O acórdão embargado expressamente ressalva que a decisão liminar não impede a revisão do entendimento pelo Juízo de origem, após instrução probatória exauriente, afastando qualquer contradição quanto ao caráter provisório da análise.

A presunção de bem comum do veículo, mesmo registrado em nome do embargante, decorre da aplicação do regime da comunhão parcial de bens à união estável, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, não havendo contradição nesse ponto.

A documentação do veículo, por si só, não é suficiente para afastar a posse da embargada, sendo necessária a análise do conjunto probatório, especialmente diante da situação de vulnerabilidade evidenciada e do risco de dano irreversível à parte agravada.

As medidas protetivas não foram utilizadas como fundamento para alterar a titularidade ou posse do bem, mas sim para evidenciar o descumprimento reiterado pelo embargante, afastando a tese de que a embargada teria se valido indevidamente dessas medidas para tomar posse do veículo.

O acórdão impugnado examina de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo vício que justifique a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A configuração provisória de união estável pode ser reconhecida com base em prova documental suficiente para efeitos de decisão liminar em ação possessória.

A presunção de bem comum incide sobre veículo adquirido durante a união estável regida pela comunhão parcial de bens, ainda que registrado em nome de apenas um dos conviventes.

Medidas protetivas não alteram por si a titularidade ou posse de bens, mas podem ser consideradas para avaliar o contexto fático da relação e eventual vulnerabilidade de uma das partes.

A ausência de posse anterior exclusiva, de esbulho comprovado e de demonstração da data da perda da posse impede a concessão da tutela de urgência para reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.725.

R E L A T Ó R I O

ECURSO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (
202)1033307-08.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADA: IARLA DA SILVA ALVES

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
,

em face do r. Acórdão proferido
nos autos do RAI nº 1033307-08.2024.8.11.0000,
que manteve a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0, ano 2021, cor branca, placa RAU7I08.

Aponta suposta contradição no Acórdão no tocante ao reconhecimento da união estável entre as partes e a consequente configuração do veículo como bem comum do casal, sustentando a ausência de comprovação dos requisitos legais para tanto.

Afirma, ainda, que há processo específico (autos nº 1024667-87.2024.8.11.0041) tramitando na 5ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá para averiguação do reconhecimento da união estável, o qual ainda não foi julgado.

Argumenta, ainda, que o Juízo não pode basear-se em medidas protetivas ou na alegada união estável para decidir sobre a posse do bem, devendo analisar os elementos probatórios específicos que comprovem a titularidade do veículo. Pede o provimento dos declaratórios para
que seja sanado o suposto vício.

Nas contrarrazões, a Embargada IARLA DA SILVA ALVES, pede o desprovimento dos declaratórios (id 279064387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão o embargante.

Em que pese
a existência do mencionado processo de conhecimento
acerca do reconhecimento da união estável entre os litigantes
, a análise da configuração da união estável de fato entre as partes, para fins de deliberação na presente demanda possessória, encontra respaldo nos robustos elementos probatórios acostados aos autos, os quais corroboram o relacionamento duradouro por período superior a 5 (cinco) anos, com o estabelecimento de vida em comum pública, contínua e duradoura, além da dependência econômica da Embargada em relação ao Embargante.

Nesse sentido, o
desprovimento do recurso com base no aparente
reconhecimento da união estável de fato pelo Acórdão encontra amparo nas provas carreadas aos autos e na própria jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo que se falar em contradição, mas sim em um juízo de cognição sumária e não exauriente
.

Além disso, a Colenda Turma Julgadora ressalvou expressamente que a deliberação pelo Juízo de origem, após cognição exauriente, poderia modificar o entendimento preliminar acerca da configuração da união estável, consoante se extrai do seguinte excerto:

"Por tudo, portanto, mantém-se neste momento processual a decisão de reintegração liminar de posse dos veículos nas mãos da agravada, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo "a quo" caso se convença que a merecedora da proteção possessória
é agravante
."
(grifei)

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto, po
rque
o Acórdão
desproveu o recurso
com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos e de forma não definitiva, ressalvando a possibilidade de modificação pelo Juízo de origem após cognição exauriente.

Da mesma forma, a presunção de que o veículo configura bem comum do casal decorre do regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, não havendo qualquer contradição nesse aspecto. Tal presunção, igualmente, poderá ser revista pelo Juízo de conhecimento após a instrução probatória completa.

No que tange a alegação de que
houve desconsideração da documentação do veículo, que se encontra registrado em nome
do recorrente
, bem como aduz que as medidas protetivas em favor da Embargada não têm o condão de modificar a titularidade ou posse de bens patrimoniais
,
não merecem acolhida.

Ocorre que
a análise restrita à documentação do veículo não é suficiente para a resolução da controvérsia, sendo imprescindível a apreciação do conjunto probatório acostado aos autos.

Nesse aspecto, o Acórdão fundamentou de forma clara e coerente a necessidade de manutenção da posse do veículo com a Embargada, ante o risco de dano irreversível que a concessão da tutela de urgência poderia causar, agravando sua situação de vulnerabilidade.

Ademais, apontou a ausência dos requisitos necessários para a reintegração de posse, quais sejam, a comprovação da posse anterior exclusiva do Embargante, do esbulho praticado pela Embargada e da data da perda da posse, conforme preconiza a jurisprudência pátria.

Quanto à alegada contradição em relação às medidas protetivas, o
a
córdão não as utilizou como fundamento para modificar a posse ou propriedade do bem, mas tão somente para refutar a alegação do Embargante de que a Embargada se aproveitou indevidamente dessas medidas para tomar posse do veículo, sendo certo que foi o Embargante quem descumpriu reiteradamente as medidas protetivas, conforme comprovado nos autos.

Desse modo, não se verifica qualquer fundamentação inadequada ou contradição no Acórdão, o qual analisou de forma minuciosa e coerente os elementos probatórios e as disposições legais pertinentes, concluindo de forma fundamentada pela impossibilidade de concessão da tutela de urgência e pela ausência dos requisitos para a reintegração de posse pleiteada.

Em conclusão,
o Acórdão embargado não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade, tendo sido proferido em estrita observância aos elementos probatórios constantes dos autos e ao arcabouço jurídico aplicável à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025